Tribunal: TJSP
Processo: 2058980-66.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-09
Data de publicação: 2024-06-09

Ementa:
RECURSO. Embargos de declaração. Erro material. Ocorrência. A contraminuta juntada pela exequente, ora embargante, é tempestiva, observando-se a data de intimação bem como o lapso do prazo quinzenal previsto em lei. O defeito de representação é vício sanável que pode ser corrigido a qualquer tempo e grau de jurisdição, a teor do disposto no art. 76 do CPC. Ausência, no mais, de vícios do artigo

Ementa:
RECURSO. Embargos de declaração. Erro material. Ocorrência. A contraminuta juntada pela exequente, ora embargante, é tempestiva, observando-se a data de intimação bem como o lapso do prazo quinzenal previsto em lei. O defeito de representação é vício sanável que pode ser corrigido a qualquer tempo e grau de jurisdição, a teor do disposto no art. 76 do CPC. Ausência, no mais, de vícios do artigo 1.022, do CPC. Embargos acolhidos em parte para o efeito de sanar o erro material apontado, sem efeitos infringentes.